Tribunal: TJBA
Processo: 8007229-77.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007229-77.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANO BRITTO BUKOSKI

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em princípio, para a pessoa física obter o benefício da assistência judiciária, basta a simples afirmação de carência.

2. Entretanto, a referida presunção não é absoluta, pois, analisando o caso concreto, diante da existência de indícios de que a parte requerente teria recursos para arcar com as custas processuais, pode o Julgador indeferir o benefício.

3. Descurando o Apelante de diligenciar o pagamento das custas, ante o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, consoante o disposto no art. 290, do CPC/15.

4. Apelo Conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007229-77.20238.05.0154, em que figuram como Apelante
JULIANO BRITTO BUKOSKI
e Apelado o
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.